Tribunal: CARF
Processo: 10880.680250/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680250/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.850 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/04/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA/LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS. APRESENTAÇÃO. ÔNUS.
CONTRIBUINTE.
Instaurado o litígio, quanto à restituição/compensação de saldo credor
trimestral de tributo declarado/compensado, mediante transmissão de
PER/Dcomp, cabe ao contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do valor
pleiteado, mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em
Florianópolis/SC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que indeferiu o Pedido de Restituição (PER) às fls. 02/04.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
(Derat) em São Paulo indeferiu o PER sob o fundamento de que “A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição”, conforme Despacho Decisório às fls. 05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680250/2011-76
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680250/2011-76

Inconformada com o indeferimento do seu pedido, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo seu deferimento, alegando, em síntese, erro na
apuração da contribuição e, consequentemente, no preenchimento da DCTF, bem como no valor
recolhido; para a competência de 31/03/2005, informou inicialmente débito da Cofins, no valor
de R$12.096,51, de fato, R$459.867,34, recolhido em 15/04/2005; contudo, ao revisar o Dacon
do 1o trimestre/2005, verificou que o valor devido, para aquela competência, era menor que o
declarado, resultando indébito tributário de R$12.096,57; por equívoco deixou de retificar a
DCTF; de fato, não era devedora do importe de R$459.867,34; assim, eventual inobservância das
formalidades, por sua parte, não deve ilidir o seu direito creditório; suscitou ainda o princípio da
verdade material para fundamentar seu pleito.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a
improcedente, conforme Acórdão no 07-35.689, às fls. 62/65, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006 (sic 2005)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR
DECLARADO EM DCTF. REQUISITO PARA RESTITUIÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em pedido de restituição está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode deferir a restituição, independentemente de eventuais outras verificações, nos
casos em que o contribuinte, previamente à apresentação do Pedido de Restituição,
retifica regularmente a DCTF.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
restituição do valor pleiteado, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na
manifestação de inconformidade.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
A Derat em São Paulo indeferiu o PER sob o fundamento de que o crédito
financeiro reclamado, recolhido em 15/04/2005, foi integralmente utilizado para a quitação da
Cofins referente à competência de 31/03/2005, informada na respectiva DCTF. A DRJ em
Florianópolis, manteve o indeferimento sob o mesmo fundamento, ressaltando que
“...pagamentos efetuados mediante DARF (vinculados a débitos declarados em DCTF) somente
se caracterizam como indevidos ou a maior, quando o contribuinte retifica a DCTF, informando
corretamente o débito (a menor)”.
No presente caso, conforme já destacado, o indeferimento do pedido de
restituição teve como fundamento a falta da comprovação da certeza e liquidez do valor
pretendido, tendo em vista que os valores do débito e do pagamento informados na DCTF não
comprovam que houve pagamento indevido e/ ou a maior da contribuição.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680250/2011-76

A recorrente alegou que informou na DCTF, débito de Cofins, para a
competência 31/03/2005, no valor de R$459.867,34, recolhido em 15/04/2005. Contudo, ao
revisar o Dacon daquele período, verificou que o valor devido, para aquela competência, era
menor que o declarado. Tal erro resultou um indébito tributário, no valor de R$12.096,57,
passível de restituição.
No entanto, em momento algum, apresentou documentos fiscais (notas fiscais
de insumos/livros fiscais) e contábeis (Razão/Diário), acompanhados de demonstrativos e
respectivas memórias de cálculo, demonstrando e comprovando o valor da contribuição
efetivamente devido, para a competência de 31/03/2005, e, consequentemente, o valor do
indébito tributário reclamado.
A recorrente sequer se deu ao trabalho de retificar a DCTF. Sequer carreou aos
autos as cópias dos Dacon, original e retificador.
A aplicação do princípio da verdade material para a solução de litígio nos
processos administrativos é possível, desde que a recorrente apresente provas materiais
comprovando sua alegação e, consequentemente, a certeza e a liquidez do indébito tributário
pretendido, e/ ou que permitam apurar seu valor nesta fase recursal.
Conforme destacado, nenhum documento fiscal ou contábil foi apresentado
pelo contribuinte.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação
(manifestação de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de
Processo Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo,
somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680250/2011-76

Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do
crédito financeiro pleiteado, não há como reconhecer seu direito a sua repetição.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital